Tribunal: TJMT
Processo: 0004636-16.2017.8.11.0039
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004636-16.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIA CRISTINA BOTELHO DA SILVA - CPF: 536.346.241-91 (APELANTE), LUCIANA RUFINO DEL CIELLO - CPF: 283.931.788-51 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – PREVISÃO QUE NÃO DESTOA DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO À OPERAÇÃP – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA À COBRANÇA DE TAXAS ADMINISTRATIVAS – INADMISSIBILIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – IMPOSIÇÃO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO E DA SEGURADORA – ABUSIVIDADE – NULIDADE CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, “a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (STJ - Segunda Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008). 2. É vedado ao julgador conhecer, de ofício, de abusividade das cláusulas constantes de contratos bancários, cabendo ao consumidor especificar fundamentadamente a presença de disposições contratuais tida como ilegais ou abusivas. Inteligência da Súmula no 381 do STJ. 3.“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (STJ - Segunda Seção - REsp 1639320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0004636-16.2017.8.11.0039 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MÁRCIA CRISTINA BOTELHO DA SILVA contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que nos autos da ação de revisão contratual (Proc. no 004636-16.2017.8.11.0039 - Código 84478), ajuizada BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou o pedido improcedente, por considerar que não restou comprovada a existência de cláusula ilegal ou abusiva no contrato bancário revisionado, eis que expressamente contratada a capitalização de juros, taxa de juros remuneratórios e tarifas administrativas (cf. Id. no 72515047).

A apelante afirma que “
a taxa de juros efetivamente contratada
(foi)
de 1,66% a.m., porém, o Banco/apelado aplicou taxa de 1,88% a.m.
(durante a relação contratual)
, taxa esta que somente o beneficiou e ensejou uma onerosidade desnecessária, afastando-se do que foi entabulado entre as partes, não mantendo o prisma da boa-fé, razoabilidade, moralidade, e proporcionalidade
”, e, além do mais, “
não prospera o argumento segundo o qual os encargos contratuais são devidos porque
(...)
tinha pleno conhecimento deles no momento em que assinou o contrato,
(pois)
se tratar de um contrato de adesão, onde não obteve o cristalino conhecimento do contrato em discussão
”.

Alega que, em relação à cobrança de tarifas administrativas, “
a insurgência aqui lançada não está fundada na legalidade ou não da cobrança dos encargos,
(...) (mas sim)
contra a falta de disposição contratual que lhe
(oportunizasse)
o direito de não aceitar os sobreditos encargos contratuais
”, afinal, “
ao decidir que os encargos contratuais são devidos desde que contratados, a jurisprudência deixou implícito que é possível o consumidor, no ato da assinatura do contrato, afastar tais encargos sem ofender o negócio jurídico principal,
(sendo assim)
, se a consumidora, em tese, tem a faculdade de afastar os encargos contratuais, a sua impossibilidade de fazê-lo por ausência de campo específico no instrumento contratual os tornam claramente abusivos
”.

Sustenta que, em específico à contratação de seguro, o STJ já fixou o “
entendimento de que o consumidor não deve ser compelido a contratar o seguro com a instituição financeira ou a seguradora por ela indicada, o que evidencia a venda casada
”, e, no tocante às demais taxas administrativas, diz que, “
a titulo de Especificações de Tarifas Bancarias,
(houve)
cobrança no importe de R$ 650,00, sem a devida comprovação e/ou do que se tratam tais cobranças
”, sendo que a ré BV

“
não logrou êxito em comprovar, por meio de documentos,
(...)
a forma de serviço e/ou se este fora devidamente prestado, prática contraria ao princípio da boa-fé e da transparência contratual nas relações de consumo
”.

Pede, assim, o provimento do recurso, para seja julgado procedente o seu pedido, para determinar a observância da “
taxa efetivamente contratada, qual sendo 1,66% a.m, em detrimento da taxa aplicada de 1,88% a.m, bem como o ressarcimento do que foi pago de forma indevida
” (cf. Id. no 72515048).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 72515054, pugnando pelo desprovimento recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O objeto desta lide revisional é a Cédula de Crédito Bancário no 390745183, emitida pela autora Márcia para instrumentalizar o financiamento obtido com a ré BV Financeira à aquisição de veículo (“Fiat Grand Siena Attractive”), no valor de R$ 35.607,67, com estipulação de taxa de juros remuneratórios em 1,66% ao mês e 21,80% ao ano, e, ainda, contento previsão de cobrança de Tarifa de Cadastro, Taxa de Registro de Contrato, IOF e seguro prestamista (cf. Id. no 72514983); em suma, conforme se vê da petição inicial, a autora/apelante questiona a licitude da cobrança de todos esses encargos constantes da CCB (cf. Id. no 72490488 e 72514978).

Os Tribunais Superiores há muito consolidaram o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596) e de que a

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382).

É verdade que, excepcionalmente, admite-se a
revisão da taxa de juros remuneratórios contrata, “
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009),

o que, contudo, não reflete a hipótese do autos, já que os juros fixados em
1,66% a.m. e 21,80% a.a. não se mostram abusivos e nem excessivamente onerosos, não sendo previsão monstruosa capaz de opor à consumidora uma onerosidade excessiva, ao contrário, inserem-se dentro de uma margem de razoabilidade, consoante ao praticado no mercado à mesma operação, cuidando-se de disposição contratual válida e legítima.

Já no que se refere à alegação da autora de que, na realidade, os juros cobrados seriam de 1,88% ao mês, ao invés dos 1,66% contratados, anoto que não restou comprovada a pertinência e veracidade dessa assertiva, mormente porque, em rápida leitura do relatório de “
Perícia Econômico-Financeira
” (cf. Id. no 72514983), documento utilizado para subsidiar a reclamação da autora, desponta evidente a imprestabilidade da conclusão ali lançada, eis que a análise foi pautada em dados incorretos, mais precisamente, no que concerne ao valor da dívida, que fora adotado como sendo de R$ 34.188,67, quando, na verdade, é de R$ 35.607,67 (“
item 4.5. Vlr Total Crédito
” – cf. Id. no 72514983 - pág. 1); somado a isso, nota-se que o relatório pericial é extremamente genérico, resumindo-se a mencionar a metodologia que supostamente fora utilizada e a informar a conclusão, inclusive sendo confuso/contraditório nesse particular, já que, no item “
VI - Da Taxa Praticada Pela Instituição Financeira
”, consignou que, “
examinando o contrato e o valor da parcela cobrada pelo agente financeiro ficou constatado que a taxa praticada em verdade pela instituição financeira é de em 1,66% ao mês
” (cf. Id. no 72514983 - pág.6), que é exatamente o estipulado no contrato, contudo, no item subsequente, asseverou que o percentual praticado seria o de 1,88% ao mês.

Sobre as taxas/tarifas administrativas, a autora/apelante não impugnou efetivamente as razões sentenciais, deixou de especificar o porquê discorda do entendimento adotado no caso em específico, simplesmente citou trechos dos precedentes do STJ, sem, porém, correlacioná-los à situação discutida nos autos, tanto é que sua impugnação é dirigida genericamente às cobranças
“
a titulo de Especificações de Tarifas Bancarias
”, entretanto, como acima mencionado, consta da CCB a individualização de cada encargo inserido no negócio,
logo, com espeque na súmula no 381 do STJ (“
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.
”
), não há censura alguma a ser feita a esse capítulo da sentença, cabendo apenas o acréscimo de que, em relação à tese da autora de nulidade da cobrança porque não lhe fora facultado, no ato da contratação, aceitar ou não a inclusão de cada um dos encargos administrativos, em se tratando de contrato de adesão, a liberalidade do contratante/consumidor é restrita à sua decisão de fechar ou não o negócio, devendo constar das cláusulas contratuais informação clara, precisa e adequada sobre o que está envolvido na negociação justamente para propiciar ao aderente que a sua decisão seja tomada com base em um juízo completo acerca dos bônus e ônus da contratação, decorrendo daí a consolidação do entendimento de que a cobrança de taxas
e tarifas é lícita desde que expressamente contratadas.

Quanto ao seguro prestamista, não há vedação à sua inclusão nas disposições contratuais, porém, é vedado à instituição financeira condicionar e limitar a contratação do seguro à determinada seguradora de sua escolha, excluindo a liberdade do consumidor na hora de celebrar o contrato de seguro, que se trata de negócio diverso e autônomo à relação segurada, sendo que, a partir dessa perspectiva, o eg. STJ fixou a tese repetitiva de que, “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

No caso, em exame da cédula revisionada nesse particular, desponta inequívoca a abusividade da inserção obrigatória do seguro prestamista, pois, além do serviço não aparecer como cláusula optativa, inexiste campo ofertando a escolha da seguradora pela consumidora, nem mesmo uma ressalva de que se poderia eleger seguradora diversa, daí porque deve ser reconhecida e declarada a nulidade dessa previsão em específico.

Pelo exposto,

dou parcial provimento ao recurso, apenas para reconhecer e declarar a nulidade da cláusula atinente à contratação e cobrança do seguro prestamista; diante da

modificação
do desfecho decisório,
redistribuo os
ônus sucumbenciais
, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 80% à autora e 20% à ré, devendo ser observada a condição suspensiva da
exigibilidade
das despesas processuais
no que concerne à autora ante a concessão da

gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §3o).

Custas recursais
pro rata
, com
idêntica
ressalva
relativa ao
§3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021